Tribunal: TJSP
Processo: 2002332-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2002332-08.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000093587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002332-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante
CARLOS ROBERTO DA SILVA, é agravado CONDOMÍNIO EDIFICIO
PLAY BARUERI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2002332-08.2020.8.26.0000
VOTO No 36.470
2
COMARCA DE BARUERI - 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA (autor)
AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PLAY BARUERI (réu)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO BRUNO PAES
STRAFORINI
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Condomínio
edilício. Abordagem condenatória (obrigação de
fazer, com declaração de inexigibilidade de multas
por suposta infração ao regimento interno, ainda com
disciplina reparatória). Outorga liminar, indeferida.
Recurso do autor. Inteligência dos artigos 2o, I, e 5o,
da Lei no 10.098/2000. Provimento.

VOTO No 36.470
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, autor, em demanda
condenatória, o agravante renova argumentos, aludindo à necessidade
de utilizar vaga especial, em área de garagem de condomínio,
destinada a deficientes físicos, uma vez que sofreu amputação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2002332-08.2020.8.26.0000
VOTO No 36.470
3
membro inferior, afetando-lhe a mobilidade. Observa que condomínio,
réu, possui três vagas especiais, eventualmente são utilizadas por
prestadores de serviço.
FUNDAMENTAÇÃO
Existência de três vagas especiais, destinadas
a usuários com déficit de mobilidade, o autor, exposto à limitação de
movimentos, com sequela de amputação parcial na perna esquerda,
assim faz jus à utilização de uma dessas vagas, si et in quantum
afastando-se reprimenda por suposta infração ao regimento interno do
condomínio.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, nos limites acima explicitados.
CARLOS RUSSO
Relator